Tribunal: TJMT
Processo: 0005288-95.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005288-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (EMBARGANTE), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (EMBARGANTE), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005288-95.2015.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – PENHORA DA VERBA INDENIZATÓRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER NO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade, exceto quando o crédito também for de mesma natureza.

É possível a penhora no rosto dos autos do valor da indenização por danos morais, porquanto não se trata de verba de natureza alimentar.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Embargante
: LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAÚJO

Embargado
: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAÚJO
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – PENHORA DA VERBA INDENIZATÓRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade, exceto quando o crédito também for de mesma natureza.

É possível a penhora no rosto dos autos do valor da indenização por danos morais, porquanto não se trata de verba de natureza alimentar.”

Alega que o acórdão é omisso, porquanto não apreciou o pedido para que haja intimação do embargado e de sua advogada para que realizassem o depósito do valor de R$10.722,00 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais), indevidamente levantado, na conta judicial vinculada a este processo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar a omissão apontada.

Sem Contrarrazões
(Id. 134170177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 0005288-95.2015.8.11.0041

Embargante
: LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAÚJO

Embargado
: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não apreciou o pedido para que haja intimação do embargado e de sua advogada para que realizassem o depósito do valor de R$10.722,00 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais), indevidamente levantado, na conta judicial vinculada a este processo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar a omissão apontada.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização Por Dano Morais ajuizada por Pedro Domingues Zequini em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão da cobrança na fatura de energia elétrica acima da média de consumo.

A ação foi julgada parcialmente procedente para cancelar a fatura de novembro de 2014 e confirmar o faturamento da mesma para que passe a constar a média dos seis últimos meses, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 ao autor, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação.

A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 12% sobre valor da condenação.

Iniciado o cumprimento de sentença, LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO, ora apelantes, penhoraram no rosto destes autos (Id. 58269668), em razão do crédito líquido, certo e exigível, devido pelo requerente, sr. Pedro Domingues, que está em execução nos autos nº. 0020521-45.2009.8.11.0041.

A penhora foi admitida pelo Juízo no Id. 58810636.

Na sequência, a requerida impugnou a execução alegando excesso (Id. 62404688), o que foi reconhecido pelo Juízo de origem em sentença extintiva. O juízo também revogou o pedido de penhora no rosto dos autos, porquanto entendeu que a quantia bloqueada decorre de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar( Id. 70982945).

Pois bem. No caso, verificou-se que o valor da condenação não se trata apenas de verba honorária, já que a requerida Energisa foi condenada ao pagamento de R$6.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Assim, observou-se que é possível a penhora no rosto dos autos pelos apelantes, do valor da condenação a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada, em razão do crédito líquido, certo e exigível, devido pelo requerente, sr. Pedro Domingues, em execução nos autos nº. 0020521-45.2009.8.11.0041.

Desse modo, o recurso de apelação foi provido, para determinar que seja restabelecida a penhora no rosto dos autos do valor da condenação a título de indenização por danos morais.

No entanto, o cumprimento da determinação deverá ocorrer no juízo de origem.

Assim, a controvérsia foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022